Tribunal: TJES
Processo: 5018254-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018254-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A): SUBST. MOACYR C. DE F. CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018254-63.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: SIDNEY RODRIGUES DE ANDRADE - ES43061

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR A OITO ANOS. COMPLEXIDADE DO FEITO. RENÚNCIA DE PATRONO DE CORRÉU. CANCELAMENTO DE SESSÃO PLENÁRIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Atanael Soares de Oliveira contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o paciente permanece preso preventivamente desde 26 de junho de 2017 pela suposta prática do crime previsto nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar por mais de 8 (oito) anos, somada ao cancelamento da sessão plenária do júri por fato alheio à defesa do paciente (renúncia de advogado de corréu), configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a despeito da complexidade da causa e da existência de decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia atrai a aplicação dos enunciados das Súmulas nº 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça, que indicam, em regra, a superação da alegação de excesso de prazo.

Admite a jurisprudência a análise da razoabilidade do tempo processual transcorrido mesmo após a pronúncia, a fim de evitar o prolongamento injustificado do cárcere.

A pluralidade de réus e a interposição de Recurso em Sentido Estrito, com trâmite encerrado apenas em 2023, evidenciam a complexidade do feito e justificam o tempo decorrido até o retorno dos autos à origem.

O cancelamento da sessão plenária designada para 06/11/2025 ocorreu devido à renúncia do patrono do corréu Nilcharles Silva dos Santos, circunstância que não guarda relação com a conduta do paciente.

O período de encarceramento cautelar, que já ultrapassa 8 (oito) anos, demanda a adoção de medidas urgentes para garantir o julgamento, sob risco de a prisão preventiva tornar-se ilegal.

O paciente não pode sofrer prejuízo indefinido pela complexidade processual ou por atos da defesa de corréu, o que impõe a determinação de agendamento imediato de nova data para o Tribunal do Júri, com possibilidade de desmembramento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A superação do excesso de prazo pela pronúncia não impede a análise da razoabilidade da duração do processo em face de atrasos posteriores não imputáveis à defesa.

O tempo de prisão preventiva superior a 8 (oito) anos exige do Poder Judiciário diligência máxima na condução dos atos processuais para viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A renúncia de advogado de corréu e a complexidade do feito não autorizam a manutenção indefinida da custódia cautelar sem a designação de data para a sessão plenária.

O desmembramento do processo constitui medida adequada para garantir a razoável duração do processo quando obstáculos relativos a corréu impedem o julgamento de réu preso por tempo excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018254-63.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: SIDNEY RODRIGUES DE ANDRADE - ES43061

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES , nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002610-89.2021.8.08.0006, na qual responde pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa aponta que o paciente está preso preventivamente desde 26 de junho de 2017 e foi pronunciado em 11 de abril de 2020. Alega que, passados mais de 5 (cinco) anos da pronúncia, a sessão plenária que estava designada para 06/11/2025 foi cancelada, sem previsão de nova data, configurando mora estatal. A defesa requereu a concessão liminar da ordem, com o relaxamento da prisão e a imediata expedição de alvará de soltura.

Após nova análise dos autos, ratifico a liminar outrora deferida, sendo possível constatar que a apontada autoridade coatora adotou as medidas necessárias para imprimir celeridade ao julgamento do processo pelo Tribunal do Júri.

Rememoro que o paciente fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta da decisão de pronúncia que, no dia 21 de junho de 2017, por volta das 20h30min, na Avenida Marco Del Puppo, Bairro Sauê, Coqueiral, Município de Aracruz/ES, o paciente e os corréus Wagner Rodrigues de Oliveira e Nilcharles Silva dos Santos, em comunhão de esforços e vontades, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel Silva Rufino, causando sua morte.

Segundo a acusação, o crime foi motivado por disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A vítima, que já gerenciava o comércio de entorpecentes no Bairro Sauê, teria repreendido o paciente Atanael e o corréu Nilcharles por estarem traficando no local a mando de outro traficante.

Em retaliação, no dia dos fatos, os denunciados teriam retornado ao local em um veículo, desembarcado armados, cercado a vítima e efetuado os disparos.

Devidamente processado (no bojo do processo originário nº 0007743-54.2017.8.08.0006), foi proferida decisão de pronúncia em 11 de abril de 2020, submetendo o paciente e os corréus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Após a decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, e o processo (agora tombado sob nº 0002610-89.2021.8.08.0006) seguiu para a segunda instância. Somente em 2023 o Acórdão do RESE transitou em julgado.

Retornando os autos à origem, foi designada Sessão Plenária para 06/11/2025. Contudo, em 06/10/2025, o Juízo
a quo
cancelou o julgamento, em razão da renúncia do advogado constituído pelo corréu Nilcharles Silva dos Santos. Diante disso, a defesa do paciente alega o excesso de prazo.

Nesse contexto, embora os enunciados sumulares nºs 21 e 52 do STJ disponham que a pronúncia supera a alegação de excesso de prazo, a jurisprudência tem admitido a análise da razoabilidade da demora processual ocorrida
após
a referida decisão.

Na hipótese em análise, destaca-se a inegável complexidade do feito. Trata-se de ação penal com múltiplos réus , defendidos por advogados distintos. Ademais, após a decisão de pronúncia (proferida em 2020), foi interposto Recurso em Sentido Estrito , cujo trâmite em segunda instância se encerrou apenas em 2023, com o trânsito em julgado.

Posteriormente, o julgamento, já designado para 06/11/2025, foi cancelado devido a um ato processual alheio à vontade do paciente: a renúncia do patrono do corréu Nilcharles, ocorrida em 03/10/2025, em data próxima ao julgamento em plenário.

Assim, em que pese não se constatar conduta desidiosa da apontada autoridade coatora – visto que a paralisação recente decorreu da necessidade de regularização da defesa do corréu –, o longo período de encarceramento cautelar do paciente, que já ultrapassa 8 (oito) anos, recomenda a adoção de medidas que promovam a máxima celeridade no julgamento, sob pena de a prisão preventiva se tornar ilegal.

O paciente não pode ser indefinidamente prejudicado pela complexidade processual ou por atos da defesa do corréu. Desse modo, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
se apresentam não para a soltura imediata, mas para a garantia da razoável duração do processo.

Em atendimento a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, a apontada autoridade coatora designou a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 21.01.2026, às 10h30

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ratifico a liminar outrora deferida
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)